Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600164-55.2020.6.16.0164
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600164-55.2020.6.16.0164

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 20/10/2020
Processo referência: 0600164-55.2020.6.16.0164
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600164-
55.2020.6.16.0164 (DRAP Nº 0600142-94.2020.6.16.0164) que reconhecendo, ex officio, a ausência
de condição de elegibilidade de filiação partidária pelo tempo mínimo exigido, indeferiu o pedido de
registro de candidatura de Lilian Kramer Muller para concorrer ao cargo de Vereador.
(indeferimento do registro da candidata, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, no
Município de Arapoti, pois intimada a candidata dentro do prazo assinalado em petição informou
que nunca foi filiada no Solidariedade, mas que preencheu ficha de filiação pelo Partido da Social
Democracia Brasileira, juntou a ficha de filiação no PSDB e declaração do presidente do
Solidariedade que não deferiu sua filiação, sendo um erro da pessoa que fez o registro de sua
filiação. Intimado o partido manifestou ratificando o erro do responsável pela filiação partidária,
pois não era para a candidata estar filiada no SD e sim no PSDB.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LILIAN KRAMER MULLER (RECORRENTE)
EDUARDO CHAOWICHE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17285
466
05/11/2020 18:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.766
RECURSO ELEITORAL 0600164-55.2020.6.16.0164 – Arapoti – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: LILIAN KRAMER MULLER
- OAB/PR0079117
ADVOGADO: EDUARDO CHAOWICHE
RECORRIDO: JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
EMENTA:
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
NÃO
COMPROVADA.
PROVA
UNILATERALMENTE
PRODUZIDA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
DE
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e para
viabilizar a candidatura a disputa eleitoral há de ser
formalizada até seis meses antes da eleição (art. 9º da Lei nº
9.504/97).
2. Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não
são aptas a comprovar a tempestiva filiação partidária do
recorrente. Inteligência da Súmula 20 do TSE.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 17285466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515485977800000016700742
Número do documento: 20110515485977800000016700742

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LILIAN KRAMER MULLER em face
da sentença proferida pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti (ID 12090666), pela qual foi
indeferido o registro de candidatura, por entender que o ora recorrente não preenche a
condição de elegibilidade consistente na filiação partidária.
Em suas razões recursais (ID1200516), a recorrente sustenta que:
A Recorrente pretende candidatar-se ao cargo de vereadora no município
de Arapoti e, para tanto, filiou-se ao PSDB em 03.04.2020, dentro do prazo legal fixado
no calendário do Tribunal Superior Eleitoral;
Como é sabido, especialmente em pequenas cidades do interior brasileiro,
os partidos não são dotados de enorme estrutura, formada por experts na legislação
eleitoral, nem detém assessoria jurídica capaz de promover as orientações devidas no
que se refere ao cumprimento da legislação;
Por outro lado, o filiado, político e preocupado com os seus afazeres diários,
não tem como controlar a obediência partidária a todos os requisitos legais no
encaminhamento e manutenção das filiações partidárias;
apesar de ter assinado sua ficha de filiação e dado ciência aos dirigentes
partidários de sua intenção de participar do pleito por essa agremiação, comprovado pelo
documento ID 13874492, os mesmos não tomaram as devidas
providências de promover a checagem necessária e conferência dos
documentos, sendo que, por equívoco do representante do partido, a presença do nome
da recorrente foi lançada no partido SD -Solidariedade, o que ocorreu por desídia do
partido e falta de preparo;
No caso dos autos, o PSDB afirma que a Recorrente é filiada ao partido, ao
passo que há declaração assinada pelo Presidente do Partido SD -Solidariedade, na qual
afirma categoricamente que nunca recebeu a inscrição partidária da recorrente naquela
sigla;
A própria SÚMULA nº 20 do TSE admite a prova da filiação por outros
meios que não seja a lista de filiados submetida a um sistema que, no mais da vezes,
apresenta sérios problemas de funcionamento pleno;
Existe prova robusta capaz de ensejar a conclusão de que a Recorrente
encontra-se filiada ao PSDB.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a
sentença e deferir o registro de candidatura do recorrente.
Em contrarrazões o Ministério Público argumenta que, muito embora a
recorrente traga aos autos o argumento de que a desídia da agremiação partidária não pode
prejudicar o filiado e que, “político e preocupado com os seus afazeres diários, não tem como
controlar a obediência partidária a todos os requisitos legais no encaminhamento e
Num. 17285466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515485977800000016700742
Número do documento: 20110515485977800000016700742

manutenção das filiações partidárias” (id: 18076343 - fls. 04), o fato é que a recorrente
esbarrou em violação formal de norma federal e, deste modo, deve ter seu registro de
candidatura indeferido por ausência de condição de elegibilidade e que documentos
unilateralmente produzidos não podem ser utilizados para este fim. Requer o desprovimento do
recurso (ID 12000916).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sob o fundamento de que os documentos trazidos foram
unilateralmente produzidos não se prestando a comprovar a sua filiação partidária (ID
116185566).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar formalizada no prazo de seis meses antes do
pleito, tal como previsto no art. 9º da Lei das Eleições.
No caso em tela, o recorrente não constou na lista do partido do Partido da Social
Democracia Brasileira dentro do referido prazo de seis meses antes do pleito.
Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever
legal atribuído aos partidos políticos (art. 19, caput, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete
aos filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância quanto
ao efetivo cumprimento, nos precisos termos do § 2º do mesmo dispositivo:

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o
deste artigo.
caput

A matéria em apreço foi regulamentada na Res. TSE 23.596/2019, que, em seu
artigo 11º, § 2º, prevê a possibilidade de o filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em
prazo não superior a dez dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, que será
processada em procedimento próprio nos meses de junho e dezembro.
Num. 17285466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515485977800000016700742
Número do documento: 20110515485977800000016700742

O cronograma de processamento das listas foi definido pela Portaria do TSE nº
357/2020, na qual foi estabelecido o dia 16/06/2020 como prazo final para envio das listas
especiais pelos partidos políticos previamente autorizados.
Contudo, a ora recorrente não ajuizou requerimento de lista especial.
Por ocasião da apreciação do seu registro de candidatura, foi constatado que, em
verdade, a recorrente está filiada ao Partido SOLIDARIEDADE – SD.
Em que pese a alegação de que teria ocorrido um equívoco da pessoa
responsável por lançar os registros no sistema e de haver declaração do Presidente do partido
SOLIDARIEDADE de que não deferiu a filiação da recorrente àquele partido, tais
circunstâncias não levam à conclusão lógica de que a recorrente está filiada ao Partido da
Social Democracia Brasileira.
Conquanto o sistema FILIA eventualmente possa ter apresentado inconsistência
na data limite para o registro da filiação, isso não tem qualquer relação com a alegada
confusão “da pessoa responsável pelos registros”, pois, não é demais repetir, compete aos
filiados, em especial aos interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância quanto ao
efetivo cumprimento da filiação.
Passado o período para inclusão em lista especial, é certo que ao filiado ainda é
facultado comprovar sua filiação tempestiva nos autos de registro de candidatura, devendo,
para tanto, apresentar documentos que demonstrem sua condição, ônus do qual a recorrente,
contudo, não se desincumbiu.
Isso porque se limitou a juntar aos autos documento produzido pela agremiação
partidária, a saber ficha de filiação.
Ocorre que trata-se de documento unilateralmente produzido pela agremiação
interessada e, portanto, inválidos para os fins pretendidos, na forma da Súmula 20 do TSE:

Súmula-TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros
, salvo quando se tratar de documentos produzidos
elementos de convicção
unilateralmente, destituídos de fé-pública (destaquei).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.DEPUTADO
ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.JUNTADA DE DOCUMENTO. INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA.INADMISSIBILIDADE. PROVA. DOCUMENTO
UNILATERAL.SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO. (...)2. Ficha de filiação é
documento unilateral, insuficiente para comprovar oingresso da agravantenos quadros
Num. 17285466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515485977800000016700742
Número do documento: 20110515485977800000016700742

do partido antes dos seis meses que precedem o pleito (art. 9ºda Lei 9.504/97), conso-
ante o disposto na Súmula 20/TSE. Precedentes.3.Agravo regimental desprovido.”
(grifos acrescidos) (Recurso EspecialEleitoral nº 060061297, Acórdão, Relator(a) Min.
Jorge Mussi, Publicação:PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/10/2018)

Assim, inexistindo qualquer elemento a comprovar a filiação da recorrente ao
PSDB na data-limite prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997, é de ser negado provimento ao
recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600164-55.2020.6.16.0164 - Arapoti - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: LILIAN KRAMER MULLER - Advogado do(a)
RECORRENTE: EDUARDO CHAOWICHE - PR0079117 - RECORRIDO: JUÍZO DA 164ª ZONA
ELEITORAL DE ARAPOTI PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17285466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515485977800000016700742
Número do documento: 20110515485977800000016700742